Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-77.2022.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001084-77.2022.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 313.159.761-53 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), TRACKER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.756.315/0001-99 (APELADO), RAFAEL PADULA MARADEI - CPF: 390.020.628-77 (ADVOGADO), RENATA SARAIVA FILIPPOS - CPF: 297.550.918-90 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR EM SEDE DE PRELIMINAR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001084-77.2022.8.11.0030

EMBARGANTE:

WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA

EMBARGADOS:

TRACKER DO BRASIL LTDA e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
WALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

243102181), que, por unanimidade, desproveu o recurso oposto pelo ora embargante e de ofício, revogou o benefício da justiça gratuita, concedido no primeiro grau, ao autor/embargante, determinando a intimação do embargante para efetuar o recolhimento das despesas do recurso de apelação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“o entendimento dessa Turma é diverso a do juiz de piso para concessão dos benefícios da justiça gratuita, por inteligência ao artigo 99, §2, deveriam ter oportunizado ao ora apelante/embargante prazo para justificar o pagando de entrada R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e parcelando o restante em 48 vezes de R$1.803,53 (mil oitocentos e três reais e cinquenta e três centavos), bem como o valor de honorários para a restituição do seu veículo, o mesmo desembolsou mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo a conclusão desta r. corte diversa da realidade financeira do embargante”
(sic).

Aduz que
“O fato do autor ter valor disponível para dar de entrada em seu veículo e assumir parcelas de financiamento, não está atrelado que possui recursos disponíveis para arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento. Notório que a gratuidade é concedida até mesmo para pessoas com ganhos elevados, pois o comprometimento de renda torna inviável e justificável para concessão do benefício”
(sic).

Registra também que
“Na questão de imóveis são provas que os embargados/apelados deveriam ter produzido para que Vossa Excelências revogassem a gratuidade, isso após a oportunidade do embargante se manifestar sobre eventuais bens, os embargados que devem produzir prova de que o embargante possui bens e renda suficiente para revogar a gratuidade”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para
“[...] que sane a omissão, decidindo e reformando a decisão quanto a revogação da gratuidade, ou que seja concedido prazo para que junte a documentação que esta r. Turma entende necessário para comprovar a gratuidade”
(sic).

Contrarrazões da embargada
TRACKER DO BRASIL LTDA
em Id. 247509676, pelo não acolhimento dos embargos.

Contrarrazões da embargada
ALLIANZ SEGUROS S/A
em Id. 246917668, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR QUE OFERECEU ÀS AUTORIDADES POLICIAIS ENDEREÇO DE VEÍCULO QUE CONSTAVA COMO PRODUTO DE ROUBO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO EM ACIONAR A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do apelante, consoante visto na espécie. Sentença reformada nesse ponto.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inocorrência de cerceamento de defesa.

Não há o que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte autora não trouxe elementos mínimos que pudessem demonstrar a veracidade de suas alegações. Sendo assim, o ônus probatório permanece com quem faz a acusação, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos.

Os indivíduos agem no exercício regular do seu direito quando comunicam às autoridades policiais a prática de supostas infrações penais, bem como informar a sua possível autoria (CPP, art. 5º, inciso II e §3º c/c CF, art. 5º, inciso XXXIV), o que afasta a existência de qualquer ato ilícito (excludente de ilicitude).

Não restou comprovado qualquer abuso de direito na atitude perpetrada pela apelada, uma vez que agiu com a devida cautela e moderação ao informar às autoridades o ilícito encontrado.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à revogação do benefício da justiça gratuita.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Respeitado o entendimento do Magistrado singular, é a hipótese de se revogar o benefício de gratuidade de justiça outrora concedido ao apelado.

Sobre a concessão das benesses da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Ressai dos autos (Id. 230375720) que o apelante, para compra do veículo mencionado, realizou financiamento bancário, pagando de entrada R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e parcelando o restante em 48 vezes de R$1.803,53 (mil oitocentos e três reais e cinquenta e três centavos).

Ademais, consta em sua inicial que:

‘[...] Para o acompanhamento do IP e preparação da sua defesa na esfera criminal, dado ao flagrante delito pela suposta prática dos crimes de receptação consumada c/c adulteração do sinal identificador do veículo,
o autor teve que desembolsar mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios para o acompanhamento do deslide criminal.

Para a restituição do seu veículo, o mesmo desembolsou mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
’ (Negritei e sublinhei)

Assim, entendo que não ficou devidamente comprovada a alegada situação de penúria vivenciada, a impedir que arque com as custas processuais, de modo que apenas os informes de Id. 230377650 a Id. 230377655 não servem de arrimo à pretendida gratuidade.

Outrossim, deveria o ora apelante ter juntado, como comprovação de sua hipossuficiência documentos tais como: Certidão Negativa de Imóveis, comprovante de renda, extratos de conta corrente e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024